Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-58.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. GUARDA CONCEDIDA À AVÓ PATERNA. CONSOLIDAÇÃO DE LAÇOS AFETIVOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança ou do adolescente, em observância ao art. 227, caput, da CF/88, bem como aos artigos 1o, 3o, 4o e 5o, do ECA.
2. Na hipótese, a fixação da guarda de forma unilateral em favor da avó paterna da infante não merece reparos, pois a menor esteve sob os cuidados da avó desde o nascimento, o que propiciou a formação e consolidação de laços afetivos entre elas, inexistindo nos autos elementos que obstam a concessão da guarda avoenga. O estudo psicossocial confeccionado nos autos pontuou o receio da menor em ser obrigada a viver com a genitora, pois afirma ter vivido a vida toda com a avó paterna, com quem tem vínculos consolidados. 2.1. Logo, trata-se de medida mais adequada ao caso, visando proteger a estabilidade emocional e assegurar o melhor interesse da criança, sem desatentar para a convivência e formação de laços com sua genitora.
3. Recurso conhecido e não provido.